Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701400-22.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANDERSON DE MELO GONCALVES RECORRIDO: CLARO S.A. DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 35964737. Prazo 5 (cinco) dias. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 6 de junho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito